Tribunal: TJSP
Processo: 2305111-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Alvará Judicial – Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteada pela Autora, concedendo o prazo de 15 dias para a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito – Necessidade não comprovada – Decisão mantida – Recurso improvido.